Tribunal: TJMT
Processo: 1024270-82.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024270-82.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELZIRA NUNES DE ALMEIDA PAIVA - CPF: 432.551.241-15 (RECORRENTE), SEDALI GUIMARAES FROSSARD - CPF: 648.603.106-91 (ADVOGADO), GISELY RODRIGUES MACHADO - CPF: 040.285.781-08 (RECORRIDO), GISELY RODRIGUES MACHADO - CPF: 040.285.781-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1024270-82.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
GISELY RODRIGUES MACHADO

Recorrido
:
ELZIRA NUNES DE ALMEIDA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
CONTRATO. LEI ENTRE AS PARTES. PACTA SUNT SERVANDA. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos, etc.
Autorizada

pelo

disposto
no art. 38, da Lei nº 9.099/95,
deixo
de
apresentar
o
relatório

referente
a
presente

demanda
judicial.
Fundamento
.
Decido
.
Analisando

os
autos,
verifica
-se que
o
mesmo
se
encontra

apto
para
julgamento
,
sendo
a
prova
documental
suficiente
para
formar

convencimento
, de forma de
torna
-se
desnecessária
a
produção
de
outras

provas

em

audiência
de
instrução
,
motivo

pelo
qual
passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
conforme
o art. 355, I do CPC.
Registra
-se, que, no
sistema
dos
Juizados

Especiais
, o
juiz

não

está

obrigado
a
rebater

uma
a
uma
as
teses

apresentadas

pelas
partes,
bastando
que
consigne

na

sentença

os

elementos

formadores
da
sua

convicção
.MÉRITOA
parte

Reclamante

ajuizou
a
presente

Ação de dano material cumulada com dano moral em

desfavor
da
Reclamada
,
ao

argumento
de que
contratou
a
Reclamada
para
ingressar
com duas
demandas

judiciais
,
uma

pleiteando
o
seguro
DPVAT e
outra

em

desfavor
da
empresa
UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA,
ficando

acordado
o percentual de 30% a
título
de
honorários

advocatícios
.
Porém
, a
reclamada

recebeu
o valor de R$ 9.165,93 (
nove
mil e cento e
sessenta
e
cinco
reais e
noventa
e
três
centavos) e
repassou
para a
reclamante
o valor de R$5.000,00 (
cinco
mil reais)
faltando
ser
repassado
o valor de R$ 1.416,15 (mil
quatrocentos

dezesseis
reais, quinze centavos).
Ainda
, a
reclamada

efetuou
um
acordo
no valor de R$10.000,00 (
dez
mil reais) com a
empresa
UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA e
até
a
presente
data
não

repassou
para a
reclamante
. Assim,
requer
a
restituição

em
dobro dos
valores

não

repassados
para a
reclamante
e
indenização

por

danos

morais
.
Tentada
a
conciliação
,
esta

restou

infrutífera
.A
parte

Reclamada

apresentou

tempestiva

Contestação
,
afirmando
que se
trata
de culpa
concorrente
entre as partes,
uma

vez
que a
reclamante

teria

mudado
de
telefone
e
por

isso
a
reclamada

não

conseguiu

contato

após
o
acordo

firmado
.
Ainda
,
sobre
o
seguro
DPVAT o
pagamento
dos
honorários

contratuais

firmado
entre a
Requerente
e
ora

Requerida
se
dariam

em
30% (
trinta

pontos

percentuais
)
sobre
o valor a ser
recebido
da
indenização
pela
ora

Requerente
,
ou

seja
,
foram

subtraídos
do valor de R$ 7.505,68 (
sete
mil e
quinhentos
e
cinco
reais e
sessenta
e
oito
centavos), o valor de R$2.251,70 (
correspondente
a 30% do valor
recebido
pela
ora

Requerente
),
restando
a
Requerente
o valor de R$5.253,98 (
cinco
mil e
duzentos
e
cinquenta
e
três
reais e
noventa
e
oito
centavos), o que
foi

feito
de forma integral a
Requerente
, tanto que
sequer

foi

objeto
de
discussão
.Assim,
não

há
que se
falar

em

apropriação

indébita

por

parte

desta

advogada

em

nenhum
dos
valores

alegados

na

inicial
.A
Reclamante

apresentou

impugnação
à
contestação
.Pois
bem
. Ficou
incontroverso

nos
autos que a
parte

reclamada

atuou
no
processo
nº 1019952-46.2017.8.11.0041
como

patrona
da
parte

reclamante
e
não

repassou
o valor
referente

ao

acordo

entabulado
com a
empresa
UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA.A
despeito
de a
reclamada
alegar que
não

conseguiu

contato
com a
parte

reclamante
para
efetuar
o
pagamento
, e alegar culpa
concorrente
,
não

comprovou
culpa da
reclamante
,
uma

vez
que
não

demonstrou
que
tentou
o
referido

contato
(o que
poderia
ser
feito

através
de
mensagens
via
whatsapp
, SMS,
email
),
nem que foi no endereço da reclamante para tentar

entregar
o valor que
lhe
era
devido
,
assim
, se
locupletando

indevidamente
.
Vê
-se que a
reclamada

demonstrou
que com
relação

ao

processo
1004774-57.2017.8.11.0041, o valor de R$ 9.014,98 (
nove
mil e quatorze reais e
noventa
e
oito
centavos)
englobava
o valor de R$ 3.375,00 (
três mil trezentos e setenta e cinco reais), correspondente à invalidez da reclamante
e o valor de R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos
reais),
referente

aos

honorários
de
sucumbência
,
sendo

devido
o valor de R$5.253,98 (
cinco
mil e
duzentos
e
cinquenta
e
três
reais e
noventa
e
oito
centavos), para a
parte

reclamante
.
Contudo
,
ficou

incontroverso
que a
reclamante

recebeu
o valor de R$5.000,00 (
cinco
mil reais),
confessado

na

inicial
,
porém
, a
reclamada

não

apresentou

comprovante
de
pagamento
do valor de R$5.253,98 (
cinco
mil e
duzentos
e
cinquenta
e
três
reais e
noventa
e
oito
centavos),
devendo

ressarcir
o valor de R$253,98 (
duzentos
e
cinquenta
e
três
reais e
noventa
e
oito
centavos).
Ademais
, o
acordo

entabulado
com a
empresa
UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
foi
no valor de R$10.000,00 (
dez
mil reais),
sendo
30%
referente

aos

honorários

advocatícios
, era
devido
a
reclamante
o valor de R$7.000,00 (
sete
mil reais),
este
com
juros
e
correção

monetária
a ser
calculado
no
cumprimento
de
sentença
.Assim,
em

análise

aos

elementos
e
circunstâncias
que
envolvem
a
controvérsia
,
tenho
que
parcial

razão

assiste
a
parte

autora
.No que
concerne

aos

danos

morais

pleiteados
pela
reclamante
,
também

merece

procedência
a
demanda
,
uma

vez
que a
responsabilidade
civil opera a
partir do nascimento da obrigação de indenizar e tem

por

finalidade

tornar
indene o
lesado
,
colocando
a
vítima

na

situação

em
que
estaria

sem
a
ocorrência
do
fato

delituoso
.No Código Civil, a
matéria

encontra

espaço

nos

artigos
186 e 927:“Art. 186.
Aquele
que,
por

ação

ou

omissão

voluntária
,
negligência

ou

imprudência
,
violar

direito
e
causar

dano
a
outrem
,
ainda
que
exclusivamente
moral,
comete

ato

ilícito
.”“Art. 927.
Aquele
que,
por

ato

ilícito
(
arts
. 186 e 187),
causar

dano
a
outrem
,
fica

obrigado
a
repará
-lo.”Sendo
assim
,
os

pressupostos
para a
responsabilidade
civil
resumem
-se
em
:
ação
, culpa,
relação
de
causalidade
e,
por

fim
,
dano
. Via de
consequência
,
há
que ser
demonstrado
o
dolo

ou
a culpa stricto sensu do
demandado
,
segundo
a
teoria

subjetiva

adotada

em

nosso
diploma civil,
eis
que
tal

prova
se
mostra

pressuposto

necessário
do
dano

indenizável
. Prova
esta
que
não
se presume,
devendo
a
obrigação
de
indenizar

estar

baseada

em

prova

concreta
e
induvidosa
.
Inequivocamente
,
não

poderá
o
agente
ser
responsabilizado

por

deduções
,
ilações

ou

presunções
.Na
situação

em

exame
, a
retenção
dos
valores

por

parte
do
advogado
,
por

si

só
,
caracteriza
a
conduta

ilícita

passível
de
indenização
.E
isso
se
deve

ao

fato
de que a
Autora

confiou

ao

Reclamado

poderes
para
representá
-la,
havendo
-a
como

pessoa

séria
e
idônea
. A
demora
no
pagamento
dos
valores
a
ele

devidos

somados
a
quebra
da
confiança

depositada

na

profissional
,
consequentemente
,
causam

abalo
moral.
Não

há
que se
falar

em

mero

dissabor

enfrentado
pela
Autora
ante a
frustração

experimentada
,
uma

vez
que
foi
privado de
importante

quantia

por

todo

esse

período
, tendo que se
socorrer
do Poder
Judiciário
para
receber
o
dinheiro
que
lhe

pertencia
.Nesse
sentido
é a
jurisprudência
:“MANDATOS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES POR PARTE DO MANDATÁRIO. DEVER DE RESSARCIR. DANOS MORAIS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. O
advogado
que,
na

condição
de
procurador
da
demandante
,
retém

indevidamente

valores

oriundos
da
condenação

favorável
a
sua

cliente

deve

restituir
a
integralidade
do
montante

recebido
e responder
pelos

danos

morais
que
sua

conduta

causou
. APELO DO AUTOR PROVIDO. APELO DO RÉU DESPROVIDO. (
Apelação

Cível
Nº 70040097248,
Décima

Sexta
Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio
Scarparo
,
Julgado

em
24/03/2011) –
grifei
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RETENÇÃO DE VALORES POR ADVOGADO. DEVER DE REPARAÇÃO CONFIGURADO. São
pressupostos
da
responsabilidade
civil: a
existência
de
conduta

ilícita
(
culposa

ou

dolosa
),
por

parte
do
agente
, a
ocorrência
de um
dano
,
bem

assim
o
nexo
de
causalidade
. Caso
em
que o
réu

reteve

valores

pertencentes
à
autora
,
decorrentes
do
êxito

em

demanda

previdenciária
,
por

ele

patrocinada
, sob o
argumento da compensação dos débitos que imputa à demandante e sua

família
. Dano moral
caracterizado
. Dever de
reparação
que
advém
da
retenção

indevida
dos
valores

concernentes

ao

pagamento
da
aposentadoria
da
parte

autora
. Na
fixação
da
reparação

por

dano
moral,
incumbe

ao

julgador
,
ponderando
as
condições
do
ofensor
, do
ofendido
, do
bem

jurídico

lesado
e
aos

princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade
,
arbitrar
o valor da
indenização
que se
preste
à
suficiente

recomposição
dos
prejuízos
,
sem

importar
,
contudo
,
enriquecimento

sem
causa da
parte
. Valor
indenizatório

majorado
. APELO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. (
Apelação

Cível
Nº 70034895672,
Décima

Sexta
Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio dos Santos Caminha,
Julgado

em
28/10/2010) –
grifei
.Desta
feita
,
aplicando
no
caso

em

tela
a
economia
processual e
celeridade
,
em
face dos
objetivos

traçados
pela Lei dos
Juizados

Especiais
,
permitindo

assim
a
efetividade
do
processo
, no
intuito
de a
proferir

uma

decisão

próxima
da
percepção
do
jurisdicionado
,
caberá
no
presente

caso
a
condenação
do
Reclamado

ao

pagamento
do valor de R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais) à
título
de
danos

morais
.
Ainda
,
indevido o pleito da reclamante de repetição de indébito dos valores

não

repassados
,
não
se
encaixando

na

previsão
do
artigo
940 do Código Civil e 42 do CDC.A
inteligência
do
artigo
6º da Lei nº. 9.099/95,
nos

mostra
que “O
juiz

adotará

em

cada

caso
a
decisão
que
reputar

mais

justa
e
equânime
,
atendendo

aos
fins
sociais
da Lei e
às

exigências
do
bem

comum
.”
Isso

demonstra
que o
Juízo
,
poderá

valer
-se da
interpretação

teleológica
com
mais

liberdade

como
forma de
buscar
a
solução

mais

justa
para o
caso
,
permitindo

uma

discricionariedade
,
amparada

na
Lei.Ante
ao
que dos autos
consta
, forte no art. 487, I, do Código do
Processo
Civil,
opino
pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos
pedidos

iniciais
, para:1.
Condenar
a
parte

Reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais),
corrigido

monetariamente

pelo
INPC a
partir
da
sentença
e
acrescidos
de
juros
simples de 1% (um
por
cento)
ao

mês
, a
partir
da
citação
.2.
Condenar

parte
a
reclamada

ao

pagamento
dos
danos

materiais
no valor total de R$ 7.000,00 (
sete
mil reais) e R$253,98 (
duzentos
e
cinquenta
e
três
reais e
noventa
e
oito
centavos),
corrigidos

monetariamente

pelo

índice
INPC a
partir
do
desembolso
e
juros
de mora de 1% a.m. a
partir
da
citação
.Sem
custas
e
honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55, da Lei nº 9.099/95.
Decisão

sujeita
à
homologação
do
Douto
Juiz de
Direito
,
ao
qual a
submeto
,
conforme

preceitua
o art. 40, da Lei nº 9.099/95.
Briana
dos Reis Ribeiro
Koszuoski
.
Juiza

Leiga
Vistos, etc.HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do (a) (a) Juiz (a)
Leigo
(a)
deste

Juizado
Especial.Em
havendo
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/ TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a
concordância
da
parte
CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S),
tem
-se a
quitação
do valor
devido
,
não

havendo

outras

obrigações
a
serem

cumpridas
.EXPEÇA-SE, se
necessário
, o
competente
ALVARÁ JUDICIAL
na
forma
requerida
.Caso a
solicitação
de
transferência
de valor(es)
seja
para a
conta
do(a)
advogado
(a) da
parte

credora
,
fica

já

autorizado
,
desde
que
tenha

sido

juntado

aos
autos o
instrumento

procuratório
com
poderes
para o(a)
causídico
(a)“
receber
,
dar

quitação
”.
Tudo

cumprido
, ARQUIVE-SE, com as
cautelas
de
estilo
,
dando
-se
baixa

na

distribuição
.
Intimem
-se as partes da
sentença
.
Várzea
Grande, data do
sistema
.P.R.I.OTÁVIO PEIXOTOJuiz de
Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a) o
inadimplemento

contratual

ocorreu

por
culpa
concorrente
, pois a
parte

reclamante

não

procurou
a
reclamada
para saber o
andamento
de
seu

processo
,
tampouco

foi

encontrada
para
recebimento
dos
valores

levantados
; b)
não

praticou

ato

ilícito
,
motivo

pelo
qual
não

há
se
falar

em

indenização

por

danos

morais
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.
Alternativamente
,
requereu
a
redução
do
quantum

indenizatório
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Descumprimento

contratual
.

O
contrato

faz
lei entre as partes (
pacta sunt
servanda
) e
deve
ser
devidamente

cumprido
,
ressalvada
a
hipótese
de
cláusulas

abusivas
.

No
caso
dos autos,
restou

comprovado
o
descumprimento
do
contrato

firmado
entre as partes, pois a
parte

reclamada

não

demonstrou
o
repasse
dos
valores

devidos
à
parte

reclamante
,
os

quais

foram

recebidos

diretamente

em

sua

conta

bancária
,
na

condição
de
mandatária
.
Ainda
,
ao

contrário
do
alegado

nas

razões

recursais
,
não

ficou

comprovado
que
a

advogada

buscou

contato
com
sua

cliente
para
disponibilização
dos
referidos

valores
,
estando

configurada
a
conduta

ilícita
.

5.
Dano moral.
A
retenção

indevida
de
valores

pelo

mandatário

gera

dano
moral,
conforme

precedentes
do Tribunal de Justiça
deste
Estado (N.U 1039174-24.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
03/07/2024,
publicado
no DJE 08/07/2024, N.U 1005412-38.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
13/09/2023,
publicado
no DJE 16/09/2023, N.U 1027445-74.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO,
Primeira
Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
23/03/2021,
publicado
no DJE 12/04/2021).

6.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$4.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral
, não implica enriquecimento sem causa

e
não

merece

reparo
.
Inclusive, o valor está
conforme a média d
os fixados pelas Turmas Recursais em casos similares
(
N.U 1039921-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024,
publicado
no DJE 10/05/2024;
N.U 1005811-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024,
publicado
no DJE 17/05/2024)
.

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

9.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024